Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Apelação Cível. Consórcio. Concessão de carta de crédito. Dano moral: em regra, não excepcionada no caso concreto, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. Sucumbência recíproca: configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.